Tribunal: CARF
Processo: 10882.720456/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.720456/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.979 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
TV OMEGA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 01/02/2009, 01/03/2009, 01/04/2009, 01/05/2009
01/06/2009, 01/07/2009, 01/08/2009, 01/09/2009, 01/10/2009, 01/11/2009,
01/12/2009
NULIDADE. LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA
Não procedem as alegações de nulidade quando não se vislumbra nos autos
nenhuma uma das hipóteses previstas na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente Convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.720456/2012-15
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.979 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.720456/2012-15

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 3a Turma da DRJ/BHE na sessão de 11/09/2013, que
julgou improcedente sua impugnação apresentada.
2.
Para melhor entender a contenda, reproduzo trechos do relatório da decisão
recorrida:
O presente processo trata de Auto de Infração emitido pela DRF-Osasco/SP
para exigência do crédito tributário abaixo identificado:

A descrição dos fatos e enquadramento legal constam do Auto de Infração
anexado às fls. 291 a 300, e do Termo de Verificação Fiscal – parte integrante
do Auto de Infração – às fls. 285 a 290, de onde se extrai:
Infrações apuradas
2.1
IMPOSTO
DE
RENDA
NA
FONTE
SOBRE
TRABALHO
ASSALARIADO FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA
NA FONTE SOBRE TRABALHO ASSALARIADO.
(...)
2.2 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE FALTA DE RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NOS RENDIMENTOS PAGOS EM
DECORRÊNCIA DE AÇÕES TRABALHISTAS.
(...)
Descrição dos fatos – Detalhamento
(...)
Código de receita 0561
2.3.2 Foram analisados os dados referentes ao código 0561 nos meses de janeiro
a dezembro de 2009, confrontando os dados informados na DIRF e declarados
em DCTF. Verificou-se que nos meses de fevereiro, maio, agosto e outubro
ocorreu declaração a menor em DCTF do que os valores devidos informados em
DIRF. Tais diferenças devem ser lançadas mediante auto de infração.
Código de receita 5936
2.3.3 Foram analisados os dados referentes ao código 5936 nos meses de janeiro
a dezembro de 2009, confrontando os dados informados na DIRF e declarados
em DCTF. Verificou-se que nos meses de março a junho, agosto/setembro e
novembro/dezembro ocorreu declaração a menor em DCTF do que os valores
devidos informados em DIRF. Tais diferenças devem ser lançadas mediante
auto de infração.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.979 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.720456/2012-15

2.4 Nas considerações finais o fisco esclarece que a presente fiscalização se
ateve exclusivamente ao IRF 0561 e 5936 referente ao ano calendário de 2009,
ressalvando o direito da Fazenda Nacional proceder a novas verificações.
3. O procedimento foi encerrado com a apuração do crédito tributário no
importe de R$ 345.131,35 e a lavratura do Auto de Infração para exigência do
valor apurado. O contribuinte foi cientificado do lançamento aos 15/02/2012
conforme documento à fl. 301. Aos 13/03/2012 foi apresentada a impugnação
anexada às fls. 305 a 311, onde, em síntese, argumenta:
Impugnação do Lançamento
4. Que a impugnante foi devidamente cientificada do início do procedimento
fiscal, quando então foram apresentados todos os esclarecimentos e documentos
solicitados pelo fisco. Que a auditoria promovida pelo fisco resultou no auto de
infração com a exigência do crédito tributário no importe de R$ 345.131,35.
5. Que o crédito tributário apurado pelo fisco não deve subsistir tendo em vista:
5.1 A tempestividade da apresentação da impugnação.
5.2 O auto de infração foi lavrado em virtude das divergências apontadas em
DIRF e em DCTF conforme planilhas que ora anexa. Do confronto entre DCTF
e DIRF apurou-se uma diferença a recolher no valor de R$ 172.935,14.
5.3 Nos termos do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, sob pena de nulidade,
o auto de infração deve conter a “descrição dos fatos” com o devido
detalhamento da infração à lei tributária cometida pelo contribuinte. “A
impugnação será elaborada com vistas a rebater tais informações”.
5.3.1 “No presente caso, o Auto de Infração lavrado apresenta vício formal no
requisito referente à descrição do fato, haja vista que não há o necessário
detalhamento das infrações cometidas pela ora impugnante e da forma de
apuração do crédito tributário”. “A ausência da correta e detalhada descrição da
infração à lei tributária prejudica o direito de defesa da ora impugnante, por lhe
inviabilizar rebater os argumentos da d. fiscalização e os fatos que lhe são
imputados, situação esta que gera a nulidade do Auto de Infração”. .Ilustra com
ementas de decisões judiciais.
5.4 Por fim, requer a procedência da impugnação a fim de declarar a nulidade
do Auto de Infração, “por faltar-lhe o requisito referente à descrição do fato, nos
termos do art. 10, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972”. Protesta ainda pela
apresentação de todos os meios de prova admitidos em direito, especialmente no
que concerne à juntada de documentos e perícias contábeis.

3.
Ao avaliar os argumentos da contribuinte, a 3a Turma da DRJ/BHE julgou
a impugnação procedente em parte, entendendo não haver qualquer irregularidade no lançamento
realizado pela fiscalização que ensejasse sua nulidade.
4.
Quanto ao pedido para realização de diligência, observou que as provas
devem ser apresentadas na impugnação, ressalvadas as hipóteses previstas no § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, que não ocorrem no caso. Acrescente ainda que a contribuinte foi intimada
a comprovar as divergências entre o retido/declarado ou pago ainda na fase de auditoria, mas não
o fez. Na impugnação também não apresenta qualquer alegação/comprovação acerca dos valores
retidos e não declarados ou pagos. Ademais , para que o pedido de perícia pudesse ser analisado,
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.979 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.720456/2012-15

os requisitos previstos no inciso IV do mesmo art. 16, deveriam ter sido atendidos, sob pena de
ser considerada não formulada.
5.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário reproduzindo os
mesmos argumentos apresentados em sua manifestação de inconformidade, pugnando pela
nulidade do Auto de Infração, por faltar-lhe o requisito referente à descrição do fato, nos termos
do artigo 10, III, do Decreto n° 70.235/1972.
É o relatório.

Voto

Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
2.
De acordo com o Auto de Infração às fls. 291-300, a Recorrente foi
autuada por deixar de recolher IRRF sobre trabalho assalariado e sobre rendimentos pagos em
decorrência de ações trabalhistas. Sobre o valor de R$ 172.935,14 foram acrescidos juros de
mora e multa. O enquadramento legal das infrações está devidamente disposto no auto de
infração. Ademais, o Termo de Verificação Fiscal às fls. 285-290 traz a análise das informações
disponíveis à fiscalização após as intimações realizadas à Recorrente.
3.
Ao apresentar sua manifestação de inconformidade em relação à autuação,
a Recorrente não impugnou o resultado da análise realizada, mas tão somente argumenta pela
nulidade do auto de infração por “faltar-lhe o requisito referente à descrição do fato, nos termos
do artigo 10, III, do Decreto n° 70.235/1972”.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
(...)
III - a descrição do fato;

4.
A decisão recorrida, contudo, rebateu cada uma das razões apontadas na
manifestação de inconformidade da Recorrente, esclarecendo inclusive que, após ter sido
intimada a apresentar esclarecimentos sobre as divergências encontradas em DIRF e o IRRF
declarado em DCTF para os códigos 0561 e 5936, a Recorrente “justificou a contento parte
delas, originando a revisão de ofício das declarações apresentadas”.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.979 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.720456/2012-15

5.
Explica ainda a decisão recorrida que:
11.2 Entretanto, mesmo após intimações, o contribuinte não esclareceu acerca
das divergências apontadas pelo fisco às fls. 288 e 289; cabe esclarecer que as
informações que originaram o auto de infração em comento foram prestadas
pelo próprio contribuinte em DIRF– quando informou as retenções do IRF –
tanto em DCTF – quando declara o IRF apurado e a forma da sua extinção.
11.3 Com efeito, diferente do alegado pelo impugnante, a descrição do imposto
apurado pelo fisco encontra-se detalhada nas planilhas às fls. 288/289, com o
demonstrativo do da diferença encontrada entre o valor do IRF retido (DIRF) e
o valor do IRF declarado ao fisco (DCTF). O valor lançado no Auto de Infração
corresponde aos valores retidos quando do pagamento dos rendimentos –
conforme informações do próprio contribuinte em DIRF– e não
declarados/pagos – informações prestadas pelo próprio contribuinte na DCTF.
Note-se ainda que o próprio impugnante reproduziu a planilha elaborada pelo
fisco em sua peça impugnatória – fls. 308-309.

6.
Não obstante, mesmo diante de toda a fundamentação do acórdão
recorrido, a Recorrente vem, em sede de Recurso Voluntário, submeter literalmente a mesma
peça impugnatória anteriormente apresentada quando de sua manifestação de inconformidade,
sem trazer qualquer novo argumento que pudesse contrapor os fundamentos da decisão recorrida,
que, repise-se, analisou detidamente os argumentos trazidos pela ora Recorrente.
7.
Ainda assim, esta conselheira efetuou nova verificação em relação aos
elementos obrigatórios para validade do auto de infração e, como se pode observar, o Termo de
Verificação Fiscal cotejou detalhadamente as informações fiscais apresentadas pela Recorrente
por meio de DARFs, DIRFs e DCTFs, elaborando inclusive planilhas para acompanhamento dos
cálculos e análises realizadas. Logo, as alegações da Recorrente não merecem acolhida.
8.
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital